Tribunal: STF
Processo: AP 1955
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de JOSÉ BATISTA DE FREITAS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 15/5/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JOSÉ BATISTA DE FREITAS, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Conforme acordado entre as partes, revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais responsável por seu acompanhamento, determinando, por consequência, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo, mantendo o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo.



    Em 18/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias da Comarca de Uberaba/MG encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL manifestação da defesa do acusado, por meio da qual requer o “parcelamento da prestação pecuniária imposta no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”e “a retirada da tornozeleira de monitoração eletrônica, haja vista a revogação das medidas cautelares anteriormente definidas em decorrência da homologação do ANPP” (protocolo STF nº 89.197/2024).



    O requerente alegou, em síntese, que “labora como jardineiro autônomo, sem qualquer vínculo empregatício (CNIS em anexo), percebendo mensalmente rendimentos parcos e insuficientes para o sustento familiar, motivo pelo qual não dispõe de meios econômico-financeiros para saldar em parcela única o quantum da prestação pecuniária imposta” e que “por mais que tente conseguir oportunidades de emprego, o investigado está encontrando diversas dificuldades, tendo em vista que continua utilizando a tornozeleira eletrônica, o que traz desconfiança aos potenciais empregadores”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento de parcelamento da prestação pecuniária e pelo deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica (petição STF nº 90.542/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.011788/2023-29, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 16).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (petição STF nº 9.542/2024):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 15.5.2024 por essa Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



    Além disso, o ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira e não formulou nenhuma contraproposta a ser analisada.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, §7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.”



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e o réu e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    De outro lado, tendo em vista a ausência de recolhimento da prestação pecuniária acordada entre as partes, não deve ser autorizada a retirada da tornozeleira eletrônica até o efetivo cumprimento da obrigação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO os requerimentos.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Cartas Precatórias da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão, para conhecimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente